Tribunal: STF
Processo: Rcl 79325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de vícios. Reexame da matéria: Impossibilidade. Enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF. Vinculação de reajuste de vencimentos. Piso nacional do magistério. Reexame da matéria: impossibilidade. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Amparo contra acórdão pelo qual se manteve decisão monocrática julgando procedente reclamação constitucional para cassar acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O TRT havia determinado reajuste automático dos vencimentos dos servidores do magistério municipal, com base em índice federal previsto na Portaria nº 67, de 2022, do Ministério da Educação, em aplicação à Lei nº 11.738, de 2008.



    2. O embargante busca modificar o conteúdo do julgado, sustentando que na decisão reclamada se buscava garantir o patamar mínimo remuneratório, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF (ADIs nº 4.167/DF e nº 4.848/DF), e que a legislação municipal (Lei nº 3.809, de 2015) autorizava a observância aos reajustes anuais promovidos pelo Ministério da Educação.



    3. O Juízo da Vara do Trabalho de Amparo julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença, concedendo o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos do Município de Amparo com base no índice indicado pela Lei nº 11.738, de 2008, e Portaria nº 67, de 2022, do Ministério da Educação.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada padece de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 337 do RISTF e art. 1.022, inc. III, do Código de Processo Civil, ou se os embargos de declaração visam meramente à rediscussão da matéria já decidida.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração têm hipóteses restritas de cabimento — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — previstas no art. 337 do RISTF e no art. 1.022 do CPC.



    6. No acórdão embargado apresentou-se fundamentação clara e suficiente ao confirmar a procedência da reclamação, restabelecendo a sentença de primeiro grau e determinando a observância do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF.



    7. Na decisão embargada demonstrou-se que a vinculação automática de reajustes municipais ao piso nacional do magistério constitui afronta direta ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, que veda a vinculação de remuneração de servidores públicos a índices federais, exceto nas hipóteses expressamente previstas na Constituição (CRFB, art. 37, inc. XIII).



    8. É constitucional a fixação do piso nacional do magistério (ADIs nº 4.167/DF e nº 4.848/DF), mas sua atualização não pode servir de indexador para reajuste automático e geral da carreira municipal.



    9. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, conferindo caráter infringente aos embargos, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    10. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se o imediato arquivamento do processo, com certificação do trânsito em julgado.



    IV. Dispositivo



    11. Embargos de declaração rejeitados.